Tribunal: TJDFT
Processo: 0717889-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela de urgência ao agravado para determinar que a recorrente providencie e custeie sua internação em UTI com suporte à Covid. Antes de apreciados os pressupostos de admissibilidade e o pedido liminar, o agravado compareceu aos autos e informou que já recebeu alta hospitalar, supostamente exaurindo os efeitos da decisão agravada. Desta forma, antes de prosseguir, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403